Tribunal: TJDFT
Processo: 0747766-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747766-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEIFE RUBENS AGUILAR JUNIOR, MARCO ANTONIO AGUILAR APELADO: MARCO ANTONIO AGUILAR, NEIFE RUBENS AGUILAR JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas pelas partes em face da sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido e declarou a nulidade do testamento ora impugnado. Inconformadas, as partes interpuseram Apelação aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Em sede de contrarrazões ao recurso do autor, no ID 59061884, o réu impugna o valor da causa, afirmando ser necessária sua redução. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o réu para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o não conhecimento do pedido formulado em contrarrazões, em razão da inadequação da via eleita. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de maio de 2024 17:21:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador